Tribunal: TJBA
Processo: 8028200-14.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028200-14.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, JANAINA DE ALMEIDA RAMOS

APELADO: ROSELI SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAYARA CORREIA AIRES CAMURCA GONCALVES, PEDRO LAERCIO LIMA GONCALVES

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
a
embargante alega
que a decisão teria incorrido em contradição por utilizar a taxa média de mercado como parâmetro para aferir a abusividade da taxa de juros praticada contratualmente, o que estaria em dissonância com o REsp n.º 1.821.182/RS. A alegação de que o acórdão embargado diverge de precedente do STJ não configura contradição para fins de oposição de embargos de declaração, porquanto a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, havida entre trechos da própria decisão embargada, e não a externa, decorrente de eventual contraste com outros julgados. Para além disso, sequer divergência há com o precedente invocado, na medida em que o acórdão consignou que a taxa média de mercado permanece sendo utilizada pelo STJ como referencial para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios, e que a embargante não demonstrou documentalmente quais elementos concretos autorizariam a pactuação de taxa de juros substancialmente superior à média da época da contratação, limitando-se a argumentos abstratos referentes ao seu modo de negociação em geral. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8028200-14.2023.8.05.0080
, em que figura como embargante a
CREFISA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.